Tribunal: STF
Processo: ARE 1355624
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Vol. 121):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). ART. 57, I, ‘B’, DA LEI Nº 9.615/98 (“LEI PELÉ”). CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PRECEDENTE DO STF. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. SUJEITO ATIVO. FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS (FAAP). SUJEITO PASSIVO. ENTIDADE DESPORTIVA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1 – Não há que se falar em Cláusula de Reserva de Plenário se a alegação de inconstitucionalidade puder ser refutada com base em precedente do Supremo Tribunal Federal (NCPC, art. 949, Parágrafo único). 



    2 – Está apta a inicial que contém todos os requisitos necessários à correta propositura da ação, com pedido e causa de pedir, narração lógica dos fatos e possibilidade jurídica. 



    3 – A legitimidade para a causa consiste na aptidão específica de ser parte, autor ou réu, em uma demanda, em face da existência de uma relação jurídica de direito material sobre a qual se funda o pedido do autor. Configurada essa aptidão, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade. 



    4 – Não configura (e-STJ Fl. 597) Documento recebido eletronicamente da origem Fl. 2/4 Número Verificador: 100002048495330042021648551 cerceamento de defesa se a prova pretendida for despicienda para a solução da demanda. 



    5 – De acordo com o art. 57, I, “b”, da Lei nº 9.615/98 (“Lei Pelé”), incumbe à entidade desportiva recolher tributo equivalente a 0,8% (oito décimos por cento) das transferências nacionais e internacionais à Federação das Associações de Atletas Profissionais (FAAP), quantia que será revertida para o custeio da assistência social e educacional dos atletas profissionais, ex-atletas e aos atletas em formação. 



    6 – Comprovado o inadimplemento das contribuições devidas à FAAP, mantém-se a sentença por meio da qual os pedidos foram julgados procedentes.” 



    Opostos Embargos Declaratórios (Vol. 124), foram desprovidos nos termos da seguinte ementa (Vol. 126):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE – AUSÊNCIA – NÃO CABIMENTO. Não havendo efetiva omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não são cabíveis embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, devendo o interessado insurgir-se por meio de recurso próprio, se pretende a modificação da decisão. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.20.484953-3/002 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): CLUBE ATLETICO MINEIRO - EMBARGADO(A)(S): FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE ATLETAS PROFISSIONAIS.”



    No RE (Vol. 141, fl. 1), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CLUBE ATLÉTICO MINEIRO aponta violação aos artigos 149, § 2º, III, "a"; e 170, da Constituição Federal. 



    Em síntese, alega a inconstitucionalidade da exação instituída pelo artigo 57, I, "b", da Lei 9.615/1998 (Lei Pelé).



    Em juízo de admissibilidade (Vol. 149), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que “o recorrente não demonstrou a repercussão geral da matéria, requisito indispensável ao seguimento do recurso manejado”, destacando que “a simples alegação de que a matéria em debate possui repercussão é insuficiente para a sua demonstração”.



    No Agravo (Vol. 162), a parte agravante alega frontal violação arts. 149, §2º, III, “a” e 170 da Constituição da República. Aduz, ainda, que demonstrou a repercussão geral da matéria.



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença que condenou o clube recorrente a pagar à Federação das Associações de Atletas Profissionais – FAAP a quantia de R$ 193.064,93 (cento e noventa e três mil e sessenta e quatro reais e noventa e três centavos), amparando-se nas disposições do art. 57, I, “b”, da Lei 9.615/1998. 



    A jurisprudência desta CORTE consolidou-se no sentido de que a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico prescinde de edição de lei complementar. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEI 9.615/98. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS. DESNECESSIDADE. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, é dispensável a edição de lei complementar para a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico, bem como desnecessária a vinculação direta entre os benefícios dela decorrentes e o contribuinte. 2. In casu, a discussão referente à natureza da contribuição e a ocorrência do alegado bis in idem dependem da análise da legislação infraconstitucional aplicável (Lei 9.615/98), de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal, se houvesse, se daria de forma reflexa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.288.995-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 8/3/2021). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 57, I, DA LEI 9.615/98. INSTITUIÇÃO MEDIANTE LEI ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DIRETA ENTRE O CONTRIBUINTE E A DESTINAÇÃO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS ARRECADADAS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. AFASTAMENTO NA ORIGEM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 25.11.2011. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de ser dispensável a edição de lei complementar para a instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico, bem como pela desnecessidade de vinculação direta entre os benefícios dela decorrentes e o contribuinte. O Tribunal a quo afastou a alegação da ocorrência de bis in idem com espeque na legislação infraconstitucional aplicável (art. 57, I, da Lei 9.615/98). Ademais, a aplicação de tal legislação ao caso concreto, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, não enseja a apontada violação dos arts. 149 e 195, I, da Constituição da República. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 710.133-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/8/2014). 



    O acórdão recorrido observou esse entendimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente